Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DO EX-CÔNJUGE. PROVA DE PROPRIEDADE NÃO ELIDIDA. PARTILHA DEVIDA. IMÓVEIS. EXCLUSÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE PROPRIEDADE DO EX-CÔNJUGE. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE APOSENTADORIA PELO EX-CÔNJUGE APÓS SEPARAÇÃO DE FATO. INCOMUNICABILIDADE. FATO GERADOR DOS PROVENTOS OCORRIDO APÓS ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONJUGAL. ALIMENTOS. PROBLEMAS DE SAÚDE. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, não cabe apresentação de documentos preexistentes após a sentença, sem que a parte indique os motivos de força maior que teriam impedido a juntada tempestiva, sobretudo, se houve juntada de documentos em diversas oportunidades, durante a instrução probatória, pela apelante.
2. Determinada, na sentença, a partilha do veículo na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, seu valor deverá ser o efetivamente apurado na venda do bem e, na sua impossibilidade, o da Tabela FIPE, que tem caráter meramente estimativo.
3. Quando o veículo é adquirido em nome do cônjuge e na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens, presume-se pertencente ao patrimônio do casal sobre o qual recai a partilha, no caso do divórcio. A par de tal quadro, a alegação do cônjuge de que não exerce a propriedade de fato sobre veículo registrado em seu nome deve ser provada. A simples alegação de que o sobrinho do apelado realiza o pagamento de parcelas do financiamento do veículo, sem qualquer prova nesse sentido, não lhe confere a propriedade do bem.
4. A ausência de demonstração da titularidade dos direitos sobre o imóvel pelas partes inviabiliza sua inclusão na partilha pretendida.
5. Se o contrato de cessão de direitos sobre imóvel foi celebrado antes do casamento sob o regime da comunhão parcial, inviável sua inclusão na partilha decorrente do divórcio, ainda que o reconhecimento de firma tenha sido em data posterior. Isso porque o reconhecimento de firma é o certificado de autenticidade da assinatura, e não a validade ou não do documento e de suas cláusulas, de modo que a data da celebração do negócio jurídico é aquela constante do contrato e não da declaração de autenticidade de suas assinaturas.
6. A obrigação alimentar entre cônjuges somente pode ser deferida em caráter excepcional, já que a regra é que, após a dissolução do vínculo conjugal, cada cônjuge deve manter sozinho a sua subsistência, sendo a exceção admitida se restar demonstrada incapacidade para o trabalho ou dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
7. Se os elementos probatórios indicam que a apelante, hoje com 46 (quarenta e seis) anos, exercia o ofício informal de venda de roupas, contudo, em razão dos problemas de saúde que a acometeram nos últimos anos, encontra-se impossibilitada de exercer a atividade, restam demonstradas a necessidade da alimentada e a possibilidade do alimentante a justificar o pensionamento por prazo determinado (três anos) em valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos proventos do apelado, deduzidos os descontos compulsórios instituídos em lei.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.